Tribunal: TJSP
Processo: 2051196-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Decisão que determinou a suspensão do andamento do feito com fulcro no IRDR – Tema 51 deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Impossibilidade. Ação em que se discute a inexistência do débito. Distinção. Precedentes desta C. Corte. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, com determinação.